Tribunal: TJDFT
Processo: 0703889-31.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANTIDO O VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO FIXADO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmado pelo laudo de exame de corpo de delito, associado ao depoimento harmônico das testemunhas, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, na ausência de testemunhas, a palavra da vítima apresenta especial relevância quando em consonância com outros elementos de convicção presentes nos autos que a corroboram, conforme ocorreu na espécie.
3. Incabível a pretensão da Defesa de desclassificação para o crime de lesão corporal culposa, uma vez que restou demonstrado nos autos que o réu tinha intenção de ofender a integridade física da vítima.
4. O quantum mínimo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) de reparação por danos morais, em favor de cada vítima, com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, é compatível com o caráter compensatório e ao mesmo tempo inibitório. Dessa forma, mantido o valor fixado na sentença.
5. Compete ao Juízo da Execução penal decidir sobre a gratuidade de justiça, consoante o Enunciado da Súmula 26 deste TJDFT: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.”
6. Recurso conhecido e desprovido.